Tribunal: TJDFT
Processo: 0756956-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. NIVEL DE RUIDO. PISO COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de danos morais em face do síndico do condomínio em razão de suposta negligência e omissão em seus deveres. Recurso da parte autora, visando à procedência do pedido inicial.
2 – Preliminar. Sentença citra petita. O objeto do processo é a condenação do réu ao pagamento de danos morais em razão de situações vivenciadas pela autora no condomínio. O pedido de danos morais foi julgado improcedente pelo juízo a quo, pelos fatos e fundamentos expostos na sentença. Não há, portanto, julgamento citra petita ou pedido não examinado na sentença. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. A ausência de intimação do réu para se manifestar acerca dos documentos juntados pela autora após a contestação não trouxe prejuízos processuais para o réu, e caso contrário, caberia à parte prejudicada reivindicar o seu direito de manifestação. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. O reconhecimento da responsabilidade civil exige a demonstração de prática de ilícito pelo causador do dano (art. 186 do CC). O único ato imputado ao réu é o fato de ter conversado com o porteiro no pilotis do imóvel, o que teria, segundo a autora, propagado barulho para o seu apartamento. Todavia, não se pode reconhecer este ato como danoso, mas uma regular e normal atividade do cotidiano, incapaz, em regra, de causar danos.
5 – Responsabilidade por ato de terceiro. A autora pretende atribuir ao síndico do condomínio a responsabilidade por suposta omissão em suas atribuições, no sentido de fiscalizar e punir os moradores e proprietária do apartamento 202 em razão das inúmeras reclamações por ela realizadas em razão do excesso de ruídos. O barulho informado pela autora também tem como origem a inadequação da piso do andar de cima, que sofreu alteração. Ocorre que o réu, como síndico, tampouco o condomínio, pode ser responsabilizado por ato dos condôminos. Não há, dentre as hipóteses de responsabilidade por ato de terceiro (art. 932 do CC) a hipótese descrita na inicial. Não há, por parte do síndico ou do condomínio, o dever de fiscalizar a qualidade das obras, de modo que alegação de eventual falha de fiscalização por parte do síndico não é idônea para obrigá-lo a indenizar. A Convenção do Condomínio em seu art. 13 (ID. 17316419) e o art. 1.348 do Código Civil são claros quanto às atribuições do síndico (cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, dentre outros) e restou demonstrada a louvável ação do sindico que, dentro de suas possibilidades, e além de suas responsabilidades, tentou conduzir os moradores a um consenso (IDs.17316422) na busca da solução do litígio e tentar minimizar o desconforto da autora em sua unidade residencial.
6 – Causalidade. Não obstante a afirmação da autora de que sofre problemas de saúde em razão dos incômodos, é de se destacar que algumas pessoas tem maior sensibilidade ao som e estão mais expostas a perturbação. Contudo, não há demonstração de que a conduta do réu seja, de alguma forma, causa eficiente para os problemas de saúde enfrentados pela autora, de modo que os pedidos são improcedentes.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.
L